Tribunal: TJBA
Processo: 8007617-07.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007617-07.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIS HENRIQUE ROCHA DE SANTANA

Advogado(s)
:
JORGE SENA VELOSO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
HERICK PAVIN, DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO BOLETO FALSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. O autor, ora apelante, alega ter sido vítima de uma fraude ao efetuar o pagamento de um boleto no valor de R$ 959,09, que acreditava ser referente à quitação antecipada de um contrato de financiamento com a instituição financeira AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Sustenta que obteve o referido boleto após um suposto contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa, mas constatou posteriormente que o valor foi creditado em favor de um terceiro, por intermédio da PAGSEGURO INTERNET S.A. A sentença recorrida afastou a responsabilidade das rés, ao reconhecer a ocorrência de fortuito externo e a culpa exclusiva do consumidor e de terceiro.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se as instituições rés, uma financeira e outra intermediadora de pagamentos, possuem responsabilidade civil pelos danos sofridos pelo consumidor em decorrência do pagamento de boleto bancário fraudulento, especialmente quando não há comprovação de que a comunicação foi estabelecida por canais oficiais e o valor foi destinado a terceiro fraudador.

III. Razões de decidir

3. O consumidor não se desincumbiu do ônus de comprovar, ainda que minimamente, que o contato para obtenção do boleto foi realizado por meio de canais oficiais da instituição financeira, violando o seu dever de cautela. A ausência de um número de protocolo, registro de chamada ou qualquer outro indício de contato oficial fragiliza a alegação de falha na prestação do serviço.

4. A fraude foi executada por terceiro em ambiente externo aos sistemas das instituições demandadas, o que configura a hipótese de fortuito externo, causa excludente de responsabilidade que rompe o nexo de causalidade, conforme previsto no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

5. O caso em tela não se amolda à definição de fortuito interno, afastando a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o dano não decorreu de falhas intrínsecas aos sistemas de segurança das rés, mas da ação de terceiro combinada com a falta de diligência do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira e a intermediadora de pagamentos não respondem por danos oriundos do 'golpe do boleto falso' quando a fraude decorre de culpa exclusiva do consumidor, que não adota as cautelas mínimas esperadas, e por fato de terceiro. 2. A ausência de comprovação de que o boleto fraudulento foi gerado por canais oficiais da instituição e a efetiva destinação do pagamento a terceiro fraudador caracterizam fortuito externo, excludente da responsabilidade civil do fornecedor."

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ (aplicada a contrario sensu); TJ-BA, Apelação Cível nº 8030382-84.2021.8.05.0001, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 05.06.2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 0532940-50.2017.8.05.0001, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 04.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
8007617-07.2021.8.05.0103
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
LUIS HENRIQUE ROCHA DE SANTANA
e parte(s) recorridas
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e PAGSEGURO INTERNET S.A.
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora, mantendo-se a sentença que julgou improcedente os pedidos.